Tribunal: TJDFT
Processo: 0706236-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA. COMARCA DE DESTINO NÃO INTEGRADA AO SISTEMA PJE. IMPOSIÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS AO ADVOGADO DO AUTOR POR MEIOS PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE ENCAMINHAMENTO VIA MALOTE DIGITAL.
1. Embora a hipótese de interposição de agravo de instrumento contra decisão que trata de competência não esteja expressamente prevista no art. 1.015 do CPC/2015, o E. STJ, em sede de Recurso Repetitivo, firmou entendimento no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Resp 1.696.396/MT), o qual é aplicável ao presente caso.
2. A impossibilidade técnica da remessa do processo ao juízo competente, em razão da incompatibilidade entre os sistemas de processamento eletrônico, não pode prejudicar as partes, nem obstaculizar o seu acesso à Justiça. Precedentes do E. TJDFT.
3. No caso dos autos, nem sequer se vislumbra a alegada impossibilidade técnica de encaminhamento de cópia dos autos ao Juízo competente (Vara Cível da Comarca de Palhoça/ SC), cabendo à Secretaria do Juízo agravado promover a remessa eletrônica ao TJSC via Sistema Hermes - Malote Digital, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça como meio eletrônico para envio e recebimento de processos judiciais (Resolução CNJ no 100 de 24/11/2009, art. 4o; Portaria Conjunta no 46 de 09/04/2019).
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.